Tribunal: STF
Processo: ARE 1443071
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios e das normas do edital do concurso que fundamentam o acórdão recorrido e as razões do agravante. Incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    2. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não ter havido preterição arbitrária, tendo em vista a aprovação fora do número de vagas previstas no edital.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.